Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-25.2020.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001121-25.2020.8.14.0090

APELANTE: CLEMERSON SOUZA SANTOS, SILVANA JARDIM TENORIO

ADVOGADO DATIVO: JOSE CARLOS DOS SANTOS MAGNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTS. 33 E 35, DA LEI N.° 11.343/06. 01) PRELIMINAR APRESENTADA PELA APELANTE SILVANA JARDIM TENÓRIO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO QUE DECRETOU A REVELIA DA ACUSADA – DESCABIMENTO.
O juízo
a quo
, adotou as providências necessárias para encontrar a apelante, que, neste caso, tinha pleno conhecimento de todos os atos processuais. A apelante mudou de endereço, sem informar o local em que poderia ser encontrada, logo, estava ciente das acusações que deveria responder a justiça, não podendo se beneficiar de uma irregularidade que por ela foi criada. Inteligência do art. 367, do CPP. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
.
02)
PLEITOS COMUNS
– 2.1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o de uso de drogas, disposto no art. 28 da referida lei, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
2.2) PLEITO COMUM: ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– INVIABILIDADE
. No caso, restam provadas

a estabilidade, permanência e a habitualidade dos apelantes no comércio de entorpecentes, assim,

não há como absolvê-los do delito de associação para o tráfico. Precedente colacionado;
03)

PLEITOS COMUNS
: REVISÃO NA DOSIMETRIA DAS PENAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 3.1) QUANTO AO APELANTE
CLEMERSON SOUZA SANTOS
.

As penas-base fixadas em desfavor do apelante, isto é,

06 (seis) anos

e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, respectivamente, para os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
foram estipuladas um pouco acima do mínimo permitido para os tipos penais violados, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, não existindo motivo para a alteração da reprimenda. Inteligência da súmula 23.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.
Deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, eis que o apelante era menor de idade à época do crime, pelo que deve ser reduzida a pena em 06 (seis) meses para os crimes de tráfico e associação, ficando a sanção corporal nesta fase intermediária, respectivamente, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) anos de reclusão.
APLICAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ART. 33, §4° DA LEI DE DROGAS
– INVIABILIDADE.
Conforme reiterada jurisprudência do C.STJ, em sendo mantida a condenação pelo crime de associação ao tráfico, se mostra inviável a aplicação causa especial de diminuição de pena. Precedente colacionado.
PENA REDIMENSIONADA
. Mantida a regra disposta no art. 69, do CP, torna-se definitiva a pena do apelante em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais ao pagamento de
1.150 (mil cento e cinquenta) dias-multa
.
3.2)
QUANTO A APELANTE SILVANA JARDIM TENÓRIO
:
As penas-base fixadas em desfavor da apelante, isto é,

06 (seis) anos

e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, respectivamente, para os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
foram estipuladas um pouco acima do mínimo permitido para os tipos penais violados, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, não existindo motivo para a alteração da reprimenda. Inteligência da súmula 23.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
Deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, do CP, em razão da confissão extrajudicial da apelante, devendo ser reduzida a pena em 06 (seis) meses para os crimes de tráfico e associação, ficando a sanção corporal nesta fase intermediária, respectivamente, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) anos de reclusão.
APLICAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ART. 33, §4° DA LEI DE DROGAS
– INVIABILIDADE.
Conforme reiterada jurisprudência do C.STJ, em sendo mantida a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas, se mostra inviável a aplicação causa especial de diminuição de pena. Precedente colacionado.
PENA REDIMENSIONADA
. Mantida a regra disposta no art. 69, do CP, torna-se definitiva a pena da apelante em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais ao pagamento de
1.150 (mil cento e cinquenta) dias-multa
;
04)
PLEITOS INDIVIDUAIS APRESENTADOS POR CLEMERSON SANTOS
– 4.1) DETRAÇÃO DA PENA – DESCABIMENTO.
A detração é matéria referente à execução da pena, da qual o Juiz competente deverá abater o tempo de prisão provisória ou de internação. Desta forma, não cabe ao Juízo a quo decretá-la na sentença.
4.2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a substituição pretendida, eis que às pena imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.
05) PLEITOS INDIVIDUAIS APRESENTADOS POR SILVANA JARDIM. 5.1) MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE.
A sanção definitiva imposta em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, inviabiliza a alteração do regime de cumprimento de pena, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “a”, do CP;
5.2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– DESCABIMENTO.
Incabível a substituição pretendida, eis que às penas impostas aos apelantes são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer as atenuantes da menoridade em favor do apelante Clemerson Souza Santos e da confissão em favor da apelante Silvana Jardim Tenório, redimensionando as penas impostas aos apelantes, tudo nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLEMERSON SOUZA SANTOS
e
SILVANA JARDIM TENÓRIO
, por meio de advogados particulares,
interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Prainha.

Narra a denúncia que no dia 30/06/2020, por volta de 09h00min, os acusados vendiam, expunham a venda, ofereciam, tinham em depósito e guardavam aproximadamente 4,7g gramas de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “maconha”, incidindo na prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
inciso I, e art. 35, ambos da Lei n.°11.343/06.

Infere-se dos autos, que no dia dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi acionada pela segunda acusada Silvana Jardim Tenório, alegando que estava em situação de violência doméstica, supostamente praticada por seu companheiro, Clemerson Souza Santos, situação devidamente registrada e sob apuração nos autos do processo n.° 0001101-34.2020.8.14.0090.

De acordo com o Ministério Público, a guarnição deparou-se com a porta do imóvel trancada e solicitou a abertura, tendo a genitora do primeiro denunciado, autorizando a entrada no local. Ato contínuo, a guarnição identificou a Sra. Silvana Jardim Tenório com algumas marcas pelo corpo e, diante da situação de flagrância, encaminhou a vítima para a realização de exame de lesão corporal, ao passo que direcionou o primeiro acusado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Conforme exposto pelos policiais que atenderam a ocorrência, o casal já era conhecido na comunidade prainhense pelo envolvimento com o tráfico de drogas e ainda participação na facção denominada “Comando Vermelho”, motivo pelo qual ao revistar a residência, foi encontrado em uma mochila, aproximadamente 4,7g (quatro gramas e sete miligramas) de “maconha”, além de uma tesoura e plásticos cortados de forma usual ao embalo de tóxicos.

Nos termos da acusação apresentada pelo
parquet
, restam comprovadas provas de autoria e materialidade do crime, através das testemunhas ouvidas em sede policial, bem como por meio do laudo provisório de constatação de entorpecentes e pelo auto de apreensão e ainda pela própria confissão da acusada Silvana Jardim Tenório.

Por tais fatos, Clemerson Souza Santos e Silvana Jardim Tenório, foram denunciados pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar
SILVANA JARDIM TENÓRIO
e
CLEMERSON SOUZA SANTOS
, como incursos nas sanções punitivas do art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 69, do CP,

condenando-os, igualmente, às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 1.320 (mil trezentos e vinte) dias-multa.

Inconformados, interpuseram

em petições distintas, o presente recurso de apelação.

Primeiro,
CLEMERSON SOUZA SANTOS
, por meio de advogado particular, postula por sua absolvição nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por ausência de provas concretas nos autos processuais e, caso não seja absolvido que seja desclassificada a conduta tipificada no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o delito descrito no art. 28 da lei de drogas.

Subsidiariamente, requer a correção na dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante, tanto no crime de tráfico de drogas, bem como em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, sendo reconhecida a seu favor a atenuante da menoridade.

Pleiteia pela concessão dos benefícios previstos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), alegando que é réu primário, detentor de bons antecedentes, além do que não se dedica a atividades criminosas e não integra associação criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Por fim, requer a aplicação da detração da pena por ele já cumprida e ainda que seja substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Por sua vez, a defesa da apelante
SILVANA JARDIM TENÓRIO
, também através de advogado particular, requer a declaração de nulidade do ato que decretou a revelia da recorrente, uma vez que após a primeira tentativa de intimação pessoal da acusada para que comparecesse ao seu interrogatório, compreende que o juízo
a quo
, não envidou esforços para encontrá-la, e assim, garantir com plenitude, o direito à defesa da apelante.

Assim, deve o juízo
ad quem,
declarar a nulidade absoluta do ato processual nos termos dispostos no art. 564, III, “e”, do CPP, fazendo o processo voltar até a fase de interrogatório, para que seja designada nova audiência de instrução processual e assim possa a apelante se defender plenamente das acusações impostas.

No
mérito
, postula por sua absolvição por inexistência de provas que atestem a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas e,
caso não seja absolvida que seja desclassificada a conduta tipificada no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o delito descrito no art. 28 da lei de drogas.

Subsidiariamente, requer a correção na dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante, tanto no crime de tráfico de drogas, bem como em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, sendo reconhecida a seu favor a atenuante da confissão espontânea.

Em seguida, pugna a apelante pela concessão dos benefícios previstos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), alegando que é ré primária, detentora de bons antecedentes, além do que, não se dedica a atividades criminosas e não integra associação criminosa.

Por fim, requer a alteração do regime inicial fechado para o regime semiaberto e preenchidas as regras dispostas no art. 44, do CP, que possa a pena privativa de liberdade ser substituída por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o provimento parcial dos recursos apresentados, apenas para que seja reconhecida em favor do apelante Clemerson Souza Santos a atenuante da menoridade relativa, bem como possa ser reconhecida em favor da recorrente Silvana Jardim Tenório a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

01. PRELIMINAR DE NULIDADE APRESENTADA PELA APELANTE
SILVANA JARDIM TENÓRIO

A defesa requer a declaração de nulidade do ato proferido pelo juízo singular, que decretou a revelia da apelante, com esteio no art. 564, inciso III, “e”, do CPP, alegando que após a primeira tentativa de intimação pessoal para que a recorrente comparecesse ao interrogatório, afirma que o juízo
a quo
, não envidou os esforços necessários para encontrá-la e garantir, com plenitude, o direito à defesa da apelante.

Todavia, a preliminar deve ser rejeitada.

Analisando os autos, verifica-se que há no bojo da ação penal, um mandado de citação expedido pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Prainha (ID 5818276, fl.01), em 26/08/2020, que foi cumprido na Tv. Curuá do Sul, s/n°, próximo a Peixaria do seu “Perequito”, bairro Açaizal, município de Prainha/PA,

quando naquele momento foi determinado que a acusada, ora apelante, fosse citada para oferecer defesa prévia,
tendo a recorrente

naquele instante assinado a contrafé do referido mandado
, ficando, portanto, ciente da determinação exarada pelo juízo singular, fato este
corroborado através da certidão lavrada por oficial de justiça
(ID 5818276, fl.02), no seguintes termos:
“
Certifico que empreendi diligência no endereço constante no mandado e CITEI SILVANA JARDIM TENÓRIO, para em 15 (quinze) dias apresentar defesa prévia, e, sobretudo mais quanto o determina, a qual após ouvir as leituras necessárias, lançou sua nota de ciência no mandado e aceitando a contrafé que lhes ofereci
”.

Posteriormente, a apelante, após tomar ciência das determinações do juízo singular, compareceu a Secretaria do Juízo em
02/09/2020

(ID 5818276, fl.03), para informar que
não tinha condições de constituir um advogado particular para fazer sua defesa, pelo que solicitou a nomeação de um defensor dativo, afirmando que não tinha condições de pagar um advogado, pois isso iria prejudicar seu orçamento familiar
. Com efeito, tais fatos foram certificados pela Secretaria da Comarca de Prainha, nos termos da certidão n.° 20200185457850.

Diante de tais fatos, o juízo
a quo
ainda no dia
02/09/2020
, (ID 5818276, fl.05) nomeou defensor dativo para atuar na defesa da apelante, devendo apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Em
21/09/2020
(ID 5818276, fl.10) foi protocolada em favor da apelante, por defensor dativo, defesa preliminar e, após o exame dos argumentos apresentados o juízo de primeira instância em
07/10/2020
(ID 5818283), que entendeu ausentes quaisquer das situações previstas no art. 397, do CPP, designou
audiência de instrução e julgamento para o dia 21/10/2020
. Entretanto, de acordo com a certidão exarada por oficial de justiça (ID 5818284), a acusada não foi intimada, sendo certificado,
verbis:

“CERTIFICO, não ter intimado SILVANA JARDIM TENÓRIO, haja vista que não a localizei no endereço descrito no mandado. Percorri a rua Curuá do Sul, perguntei a comerciantes e moradores locais, mas ninguém conhece o intimando local. Conversei com o senhor conhecido por “perequito”, o qual afirmou que a intimada de fato residia naquele perímetro, mas que se mudou para endereço que desconhece. Empreendi diligências na tentativa de descobrir seu novo endereço, mas não obtive êxito
”.

Assim, diante dos fatos acima narrados, entendo que o juízo de primeiro grau adotou as providências legais e necessárias para encontrar a apelante, que, como visto, tinha plena conhecimento de todos os atos processuais, tomando ciência em 27/08/2020 da citação expedida pelo juízo
a quo
, assinando a respectiva contrafé do mandando, além do que, a própria recorrente se dirigiu pessoalmente ao juízo para informar que não tinha condições de arcar financeiramente com sua defesa, razão pela qual, lhe foi nomeado um defensor dativo, o qual, apresentou no prazo legal defesa preliminar em favor da acusada.

No caso em exame, a acusada, ora apelante, mudou de endereço, sem, no entanto, informar ao juízo o local em que poderia ser encontrada, e como bem destacou o
custos legis
, ela estava ciente das acusações que deveria responder a justiça, logo, não pode se beneficiar de sua própria torpeza e neste momento processual, se beneficiar de uma irregularidade que por ela foi criada.

Desta forma, incide na espécie o que determina o art. 367, do CPP,
verbis: “
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”
.

De mais a mais, de acordo com o art. 563, do CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADES.
AUSÊNCIA CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. RÉU QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS DO PROCESSO
.
PREJUÍZO NÃO CONSTATADO.
FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ORIGEM. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.

2. No caso, o agravante, por estar foragido, não fora encontrado para ser citado pessoalmente, contudo compareceu ao processo e apresentou resposta à acusação por advogado constituído, bem como, mesmo antes da apresentação de referida peça processual, já havia impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o que reforça que tinha conhecimento do processo e do teor da acusação
.
Dessa maneira, não se constata prejuízo apto a autorizar o reconhecimento da nulidade indicada.

3. Conforme bem consignado pela Corte local, não tem fundamento a alegação de nulidade em razão de não ter sido efetivada a intimação válida do agravante para audiência de interrogatório judicial havida em 23/9/2019, tampouco se verificou prejuízo decorrente de sua ausência em Juízo, visto que o defensor do réu foi devidamente intimado na audiência anterior, bem como de todos

os atos do processo, especialmente acerca da data da audiência de interrogatório, não tendo sido realizada a intimação pessoal do acusado por não ter sido encontrado, em duas tentativas, no endereço informado nos autos, de modo que o imputado não compareceu ao ato por vontade própria
. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 737.669/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

02) PLEITOS COMUNS APRESENTADOS PELOS APELANTES CLEMERSON SOUZA SANTOS E SILVANA JARDIM TENÓRIO.

Os apelantes, em que pese tenham apresentado o presente recurso de apelação em petições distintas, tem em comum algumas alegações apresentadas em suas razões recursais.

2.1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS
.

Os apelantes postulam por sua absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo que inexistem nos autos processuais, provas concretas da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 ou caso seja mantida a condenação imposta, que seja a conduta desclassificada para o delito previsto no art. 28 da referida lei.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade
do delito de
tráfico de drogas
resta demonstrada,

através do
auto de apresentação e apreensão de objeto
(ID 5818311, fl. 03), quando foram apresentados pela autoridade policial, uma porção de “maconha”, pesando aproximadamente 4,7g, uma tesoura, diversos sacos plásticos cortados em forma usual ao embalo de substâncias entorpecentes e mais a quantia de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) em espécie, tudo encontrado com os acusados Silvana Jardim Tenório e Clemerson Sousa Santos e ainda por meio do
laudo provisório de constatação de substâncias entorpecentes
(ID 5818311, fl.04), bem como diante do
laudo toxicológico definitivo
(ID 5818287), que comprovou que o material apreendido com os acusados tratava-se
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra de forma segura a prática do crime de tráfico de drogas, através dos depoimentos prestados

em juízo pelos

policiais

militares que efetuaram a prisão dos apelantes e ainda diante dos esclarecimentos apresentados por um dos usuários de entorpecentes que regularmente comprava drogas com os acusados.

Em resumo, os policiais militares Francisco Campos Munhoz e Luís Guilherme Campos, declararam em juízo (ID 5818285), que se deslocaram ao local indicado na denúncia, para, inicialmente, atender a uma ocorrência relativa a prática de violência doméstica, no entanto, de acordo com os agentes de segurança, já existiam informações seguras que davam conta da existência da venda de substâncias entorpecentes no local e que os acusados, ora apelantes, eram os responsáveis pelo comércio ilegal de drogas naquele local. Informaram os policiais, que após buscas autorizadas, foi encontrado o material entorpecente apreendido nos autos.

Neste sentido, outro não foi o depoimento prestado por Benedito Soares Farias (ID 5818285), usuário de drogas que sempre comprava substâncias entorpecentes dos acusados. De acordo com Benedito Farias, este já havia comprado drogas dos acusados, e havia adquirido substâncias entorpecentes do apelante Clemerson Souza Santos, na semana em que ocorreram os fatos tidos como criminosos.

Ainda declarou a referida testemunha, que também já havia comprado drogas com a apelante Silvana Jardim Tenório, e por serem os acusados marido e mulher, era para ele indiferente comprar drogas com um ou com outro.

É de se considerar, portanto, a partir do exame conjunto das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, que está comprovado o crime de tráfico de drogas, pois as substâncias entorpecentes apreendidas por policiais militares, estavam sendo mantidas em depósito pelo acusados e, muito provavelmente, estavam sendo por eles comercializadas,

e como bem destacado pelas testemunhas de acusação, já haviam informações seguras de que os apelantes eram os responsáveis pela venda de drogas naquele local.

Logo, diante do arcabouço probatório, observa-se que os acusados preencheram alguns dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, como “ter em deposito”, “vender”, “expor a venda”, além de que diante da natureza da drogas apreendidas, forma de acondicionamento e as embalagens plásticas encontradas pela polícia, comumente utilizadas por traficantes, conforme demonstra o auto de apreensão e apresentação, restou evidenciada a prática da traficância, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio, ante a ausência de subsídios que demonstrem que os apelantes seriam apenas consumidores de drogas.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão dos apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie, logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem o acolhimento dos pedidos apresentados nesta via recursal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006.
DUAS VEZES.
FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES STJ.
MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento pacífico quanto à validade da condenação por tráfico de drogas fundamentada nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, por serem dotados de fé pública e constituírem meio de prova idôneo, desde que sejam colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados pelas demais provas. 3. Constatado que nos depoimentos policiais os fatos foram narrados de forma coesa e segura, sem haver qualquer contradição, e que ainda foram corroborados pelos demais elementos de provas como auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e filmagens da prática ilícita, a condenação do acusado por tráfico de substâncias entorpecentes, por duas vezes, é a medida que se impõe.
47. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 07247646820228070001 1707494, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:
25/05/2023
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:
12/06/2023
).

2.2) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Os apelantes também apresentaram, igualmente, pedido para que sejam absolvidos pelo crime descrito no art. 35, da Lei n.° 11.343/06. Argumentam, neste sentido, que não estaria provada nos autos a estabilidade e a permanência de associação, com o objetivo de se praticar o tráfico de entorpecentes.

No entanto, tal argumento não merece acolhimento.

Na espécie, examinando as provas produzidas durante o inquérito policial, juntamente com os elementos probatórios, amplamente destacados na instrução processual, verifica-se que os apelantes, estavam plenamente associados com o claro objetivo de vender substâncias entorpecentes dentro do município de Prainha, utilizando-se do imóvel em que ambos residiam, havendo fortes indícios de que ambos também façam parte de facção criminosa atuante naquela região do Estado do Pará.

Nesse sentido, destacaram os policiais militares que os acusados Clemerson Souza Santos e Silvana Jardim Tenório, já estavam sendo monitorados há algum tempo sob a forte suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e participação na facção criminosa “comando vermelho”, além do que, ainda de acordo com os policiais, vários usuários ratificaram que ambos os acusados participavam ativamente da venda drogas, o que, aliás, foi confirmado por um dos usuários ouvidos em juízo,
Benedito Soares Farias, que afirmou que era comprava drogas tanto de Clemerson, quanto de Silvana e que era indiferente comprar drogas de um ou de outro.

Aliás, como bem destacou o
custos legis
em seu judicioso parecer, “as circunstâncias em que ocorreu a prisão dos recorrentes demonstram de modo inequívoco a forma
permanente
e
estável
como eles atuavam na comercialização de entorpecentes, o que também é indicado pela
cópia das conversas de aplicativo
whats app
,
anexadas aos autos” (ID 5818310).

Por tais motivos, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMOSTRADO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE MAJORADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA MINORANTE CONTIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PREJUDICADA. PENA DE MULTA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.
2. Demonstradas a estabilidade, permanência, habitualidade e divisão de tarefas entre o agravante e os corréus, não há como absolvê-lo do delito de associação para o tráfico.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 785.846/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

2.3)

PEDIDOS COMUNS DE REVISÃO NA DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS PARA OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA.

Postulam os apelantes pela revisão na dosimetria das penas a eles impostas, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O apelante
Clemerson Souza Santos
, pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade e ainda que seja aplicada a causa especial prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06. Por sua vez, a apelante
Silvana Jardim Tenório
, requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea e ainda a incidência da minorante que dispõe acerca do tráfico privilegiado.

Por oportuno, passo a examinar a dosimetria imposta ao apelante
CLEMERSON SOUZA SANTOS
:

A)
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.

In casu
, o juízo sentenciante impôs em desfavor do apelante para este crime, a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e mais
600 (seiscentos) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos: “
(...)

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade elevada: conduta do réu revela ousadia, contratando serviços de entrega – valoração negativa; Réu tecnicamente primário; Conduta social e personalidade do agente não valorados. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando-se a ocorrência de bis in idem; Consequência grave, inerente ao tipo; Comportamento da vítima não considerado. Foi apreendida reduzida quantidade de entorpecente, de natureza leve, valoro positivamente” (...)

No caso em comento, observa-se que existe em desfavor do apelante uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, que está fundamentada pelo juízo sentenciante em fatos concretos acostados aos autos,

razão pela qual, entende esta relatora, que a pena-base está proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Ademais, de acordo com a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, eis que à época do crime o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, conforme a qualificação disposta na denúncia e ratificada através do documento de ID 5818275, razão pela qual, acolho o pleito da defesa e
reduzo
a
pena-base
em
06 (seis) meses
e mais
50 (cinquenta) dias-multa
, ficando a pena nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão e mais e
550 (quinhentos e cinquenta)

dias-multa.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, deixo de aplicar, como bem quer a defesa,

a
benesse
prevista no
art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
,

uma vez que, conforme reiterada jurisprudência do C.STJ, em sendo mantida a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas, se mostra inviável a aplicação da referida causa especial de pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS.
INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AUTORES DO DELITO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA, CONFIRMANDO-SE OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NOS ATOS DECISÓRIOS IMPUGNADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que evidencia a dedicação da Agravante às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. Precedentes.
(...)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 745.311/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Por tais razões, torno definitiva a pena do apelante
CLEMERSON SOUZA SANTOS
, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e mais
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
pelo crime de
tráfico
de
entorpecentes
.

B)
QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.

Quanto ao crime, previsto no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, o juiz de primeiro grau impôs como pena base o
quantum
de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e mais
720 (setecentos e vinte)
dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos: “
(...)

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade elevada: conduta do réu revela ousadia, valoração negativa; Réu tecnicamente primário; Conduta social e personalidade do agente não valorados. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando-se a ocorrência de bis in idem; Consequência grave, inerente ao tipo; Comportamento da vítima não considerado. Foi apreendida reduzida quantidade de entorpecente, de natureza leve, valoro positivamente”

No caso, observa-se, mais uma vez, que existe em desfavor do apelante uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, igualmente fundamentada pelo juízo singular em fatos concretos,

razão pela qual compreendo que a pena-base está proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, como bem determina a súmula 23, do TJPA.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, eis que à época do crime o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, conforme a qualificação disposta na denúncia e ratificada através do documento de ID 5818275, razão pela qual, acolho o pleito da defesa e
reduzo
a
pena-base
em
06 (seis) meses
e mais
120 (cento e vinte) dias-multa
, ficando a pena nesta fase intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Por fim, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, fica o apelante condenado a pena de
03 (três) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa
, para o crime de associação para o tráfico.

C)
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Deve ser mantida a regra disposta no art. 69, do CP, como bem determinando pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual, torno definitiva a pena do apelante
CLEMERSON SOUZA SANTOS
em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais ao pagamento de
1.150 (mil cento e cinquenta) dias-multa
.

Passo a examinar a dosimetria imposta a apelante
SILVANA JARDIM TENÓRIO
:

A)
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.

O juízo sentenciante impôs em desfavor da apelante em relação ao delito descrito no art. 33, da Lei de Drogas, a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
e mais
600 (seiscentos) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos: “
(...)

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade elevada: conduta do réu revela ousadia, contratando serviços de entrega – valoração negativa; Réu tecnicamente primário; Conduta social e personalidade do agente não valorados. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando-se a ocorrência de bis in idem; Consequência grave, inerente ao tipo; Comportamento da vítima não considerado. Foi apreendida reduzida quantidade de entorpecente, de natureza leve, valoro positivamente” (...)

Examinando a pena-base imposta a recorrente, verifica-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, bem fundamentada pelo juízo sentenciante em fatos concretos acostados aos autos,

razão pela qual, compreendo que a pena-base está proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, do CP, eis que a apelante confessou extrajudicialmente a prática dos crimes, servindo a confissão para lastrear o édito condenatório, razão pela qual, acolho o pleito da defesa e
reduzo
a
pena-base
em
06 (seis) meses
e mais
50 (cinquenta) dias-multa
, ficando a pena nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e mais e
550 (quinhentos e cinquenta)
dias-multa.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, deixo de aplicar, como também quer a defesa,

a
benesse
prevista no
art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
,

uma vez que, conforme reiterada jurisprudência do C.STJ, em sendo mantida a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas, se mostra inviável a aplicação da referida causa especial de pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS.
INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AUTORES DO DELITO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA, CONFIRMANDO-SE OS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NOS ATOS DECISÓRIOS IMPUGNADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que evidencia a dedicação da Agravante às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. Precedentes.
(...)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 745.311/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Por tais razões, torno definitiva a pena da apelante
SILVANA JARDIM TENÓRIO
, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e mais
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
pelo crime de
tráfico
de
entorpecentes
.

B)
QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.

Quanto ao crime, previsto no art. 35, da Lei n.° 11.343/06, o juiz de primeiro grau impôs como pena base o
quantum
de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e mais
720 (setecentos e vinte)
dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos: “
(...)

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade elevada: conduta do réu revela ousadia, valoração negativa; réu tecnicamente primário; Conduta social e personalidade do agente não valorados. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando-se a ocorrência de bis in idem; Consequência grave, inerente ao tipo; Comportamento da vítima não considerado. Foi apreendida reduzida quantidade de entorpecente, de natureza leve, valoro positivamente”(...)

No caso, observa-se, mais uma vez, que existe em desfavor do apelante uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, igualmente fundamentada pelo juízo singular em fatos concretos,

razão pela qual compreendo que a pena-base está proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, como bem determina a súmula 23, do TJPA.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, do CP, razão pela qual, acolho o pleito da defesa e
reduzo
a
pena-base
em
06 (seis) meses
e mais
120 (cento e vinte) dias-multa
, ficando a pena nesta fase intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Por fim, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, fica a apelante condenada a pena de
03 (três) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa
, para o crime de associação para o tráfico.

C)
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Deve ser mantida a regra disposta no art. 69, do CP, como bem determinando pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual, torno definitiva a pena da apelante
SILVANA JARDIM TENÓRIO
em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais ao pagamento de
1.150 (mil cento e cinquenta) dias-multa
.

03) PLEITOS INDIVIDUAIS APRESENTADOS PELO APELANTE CLEMERSON SOUZA SANTOS

Por fim, requer a aplicação da detração da pena por ele já cumprida e ainda que seja substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No que diz respeito à pretensão de realização da detração da pena, tenho que não merece prosperar, eis que esta apenas pode ser realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP, in verbis:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena
;”

Ressalto que a detração é matéria referente à execução da pena, da qual o Juiz competente deverá abater o tempo de prisão provisória ou de internação. Desta forma, não cabe ao Juízo a quo decretá-la na sentença.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo ser incabível na espécie a substituição pretendida, eis que às pena imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.

04) PLEITOS INDIVIDUAIS APRESENTADOS PELA APELANTE SILVANA JARDIM TENÓRIO

Por fim, requer a apelante alteração do regime inicial fechado para o regime semiaberto e preenchidas as regras dispostas no art. 44, do CP, que possa a pena privativa de liberdade ser substituída por penas restritivas de direitos.

Com efeito, a reprimenda definitiva imposta a apelante em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, inviabiliza a alteração do regime de cumprimento de pena, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “a”, do Código Penal Brasileiro.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo ser incabível na espécie a substituição pretendida, eis que às pena imposta a apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos

e
DOU-LHES

PARCIAL
provimento, apenas para reconhecer as atenuantes da menoridade em favor do apelante
CLEMERSON SOUZA SANTOS
e da confissão em favor da apelante
SILVANA JARDIM TENÓRIO
e redimensionar a pena imposta aos apelantes, ficando ambos condenados igualmente à penas de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial fechado e mais ao pagamento de
1.150 (mil cento e cinquenta) dias-multa
,
conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/08/2023